Tribunal: TJES
Processo: 5008233-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008233-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY OLIVEIRA CHAGAS
RECORRIDO: JOSE ARIMATEA DE ALMEIDA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008233-49.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ROSEMARY OLIVEIRA CHAGAS

RECORRIDA: JOSE ARIMATEA DE ALMEIDA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. VEÍCULO ALIENADO. TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DO CONTRATO PELO RECORRIDO. TRANSFERÊNCIA DA MULTA. LEGITIMIDADE DO DETRAN. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que o réu era companheiro de sua filha e que, desta relação, adveio o seu neto. Afirma que, no mês de junho/2022, logo após o nascimento da criança, o requerido noticiou que se encontrava com os direitos creditícios restritos e, diante disso, solicitou que a demandante financiasse um veículo em seu nome, visando oferecer maiores cuidados à família. Diante disso, afirma que atendeu ao referido pedido, adquirindo o veículo Fiat/Punto Essence 1.6, ano/modelo 2013/2013, placa OVE0B47 e renavam nº 00528393430, em benefício do demandado. Para tanto, afirma que foi paga entrada de R$ 8.027,32 (oito mil, vinte e sete reais e trinta e dois centavos), dos quais R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) foram disponibilizados pelo réu e R$ 4.127,32 (quatro mil, centos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) pela autora, sendo esta quantia obtida através de empréstimo pessoal que deverá ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 443,65 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Outrossim, alega que o restante do preço do automóvel foi adimplido mediante contratação de financiamento bancário, pela demandante junto ao Banco Itaú S/A, para pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.065,49 (hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Não obstante isso, alega que, antes mesmo do pagamento da primeira parcela do financiamento, o requerido se separou de sua filha. Afirma, assim, que solicitou ao demandado que transferisse o referido financiamento para o seu nome, não sendo atendida. Ademais, alega que, em janeiro/2023, recebeu notificação de autuação emitida pelo DNIT, referente ao auto de infração nº S033533152, cometida pelo réu. Diante do exposto, pede que o réu seja condenado à obrigação constante na transferência, para o seu nome ou de terceiro, do contrato de financiamento bancário nº 00033079115-3. Pede, ainda, que o demandado seja condenado à quitação do empréstimo pessoal, pactuado pela autora para o pagamento do sinal do preço do automóvel. Subsidiariamente, requer a alienação do veículo, objeto da lide, visando a quitação das avenças supracitadas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o requerido na obrigação de fazer relativo a transferência do financiamento do contrato n°. 00033079115-3, para seu nome ou de terceiros, junto a Instituição Financeira BANCO ITAÚ;” no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que as duas transações de crédito, contratadas pela Recorrente foram realizadas na data 17/06/2022, sendo transferidas à CELSO AUTOMÓVEIS, sendo o mesmo CNPJ e conta bancária. Assim, alega que não haveria dúvidas de que tanto o crédito pessoal, contrato n°. 00000212155281-0, quanto o financiamento - contrato n°. 00033079115-3, foram destinados ao pagamento do veículo Fiat/Punto Essence 1.6, ano/modelo 2013/2013, placa OVE0B47 e RENAVAM nº 00528393430. Diante disso, requer seja o Recorrido condenado a quitar o contrato n°. 00000212155281-0 (crédito pessoal) destinado ao pagamento (parte) de entrada do veículo em lide, conforme comprovado nos autos, a transferência do referido valor à CELSO AUTOMÓVEIS, CNPJ 19.086.094/0001-91, AGÊNCIA 0662, CONTA 0003000000000001793-5, CEF, CHAVE PIX 19086094000191, Num. 24879731 - Pág. 9; e considerando o decurso do prazo para indicação do real condutor, requer seja Oficiado o DNIT, para que proceda a transferência da infração AIT S033533152, para o prontuário do Recorrido, JOSÉ ARIMATÉIA DE ALMEIDA JÚNIOR, CPF sob o nº 144.901.817-36;

Em contrarrazões de recurso inominado, o Recorrido informa que já realizou a quitação do financiamento objeto da lide junto ao Banco. Além disso, aduz que não há provas nos autos de que os empréstimos pessoais realizados pela Recorrente foram dados em favor do recorrido, não havendo que se falar em reforma da sentença proferida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca do fato de que a responsabilidade advinda do bem alienado é da parte que o alienou, ou seja, a própria Recorrente. Resta comprovado nos autos que ela adquiriu o veículo Fiat/Punto 1.6, ano 2013, pelo valor total de R$ 40.000,00 (ID 24879731) e que o valor do veículo foi adimplido mediante um sinal de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e da contratação, pela demandante junto ao Banco Itaú S/A, do financiamento bancário nº 33079115-3, devendo ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.065,49 (hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), tendo sido este financiamento quitado por WALBER PIVA ROSSETO, conforme ID. 40093125.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Sobre o tema, importante frisar que a propriedade do veículo objeto da demanda é do credor fiduciário, terceiro que não integra a lide, BANCO ITAÚ, o qual mantém a posse indireta do automóvel. Assim, resta evidente que a responsabilidade advinda do bem alienado é exclusivamente da parte que o alienou, ou seja, a própria autora. Por essa perspectiva, não se pode obrigar o credor fiduciário a proceder com a transferência, pois que, sequer houve anuência da instituição financeira quanto à transação celebrada sem seu conhecimento e/ou nem mesmo integrou a lide. Desse modo, o pacto de transferência do ônus, quanto muito, tem efeito entre as partes, não atingindo o credor inicial. Trata-se de circunstância em que o devedor, por ser mero possuidor do bem, não goza da prerrogativa de dispor do bem para terceiros. Portanto, é impossível condenar o requerido a quitar débitos de um contrato que ele não pactuou. É dizer que a insurgência do requerido em proceder a transferência do bem para seu nome não isenta a autora em adimplir os débitos do contrato primevo. Refere-se, basicamente, de assunção de dívida prevista no art. 299 do Código Civil, in verbis: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.” Outrossim, não vislumbro óbice, quanto à condenação do requerido na obrigação de fazer em proceder a transferência do bem, isto porque restou reconhecido em peça contestatória, que o bem móvel encontra-se sob a posse pacifica do requerido, bem como o próprio réu, admitiu tentar realizar a transferência por diversas vezes. Consigno ainda, que em caso de impossibilidade na transferência do bem móvel pelo réu, seja em caso de não aceitação das condições econômicas junto ao agente financeiro ou não cumprimento da determinação judicial, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos. Por seu turno, através dos documentos carreados no ID 23541590 e na fl. 01 do ID 24879731, verifica-se que, em 17/06/2022, a autora também firmou o contrato de crédito pessoal nº 2121552810, igualmente com Banco Itaú S/A, obtendo o valor de R$ 4.127,32 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), devendo ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 443,65 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Confirme já relatado, a autora alega que o referido crédito foi obtido visando o pagamento da entrada do veículo objeto da lide. Entrementes, em que pesem as alegações autorais, não foram apresentadas, nestes autos, provas no sentido de que o referido crédito foi destinado ao pagamento de parte do preço do automóvel ou foi revertido, de qualquer outro modo, em benefício do réu. Por conseguinte, não há como sustentar a condenação do demandado à obrigação de quitar o referido empréstimo pessoal. Finalmente, depreende-se da notificação de autuação carreada no ID 23541585 que, em 01/01/2023, o requerido cometeu infração de trânsito enquanto conduzia o veículo objeto da lide, a saber, “transitar em velocidade superior à máxima permitida em 50%”. Não obstante isso, a partir do documento juntado no ID 24879729, verifica-se que foi o próprio demandado quem arcou com o pagamento da multa decorrente da infração supracita e não há, nestes autos virtuais, provas no sentido de que a respectiva pontuação foi inserida no prontuário de condutora da autora. Logo, não há como acolher o pedido autoral no sentido de que seja infração em tela seja transferida para o réu, mediante expedição de ofício para o órgão autuador.

Assim sendo, restou atendido o pedido subsidiário da parte autora, no sentido de que “Subsidiariamente, requer a alienação do veículo, objeto da lide, visando a quitação das avenças supracitadas”.

Em relação a transferência da infração nº S033533152 para o nome do réu, mediante expedição de ofício ao DNIT, além de não ficar comprovado nos autos que a infração está no nome da parte autora, é sabido que o DETRAN é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser o órgão responsável pelo processamento e pela transferência dos pontos (TJ-RS - AC: 70082101254 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 11/09/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2019).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)